Tribunal: TJDFT
Processo: 0739634-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739634-89.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ADMIR ANTONIO ZEN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FICHA EVOLUTIVA DE DÉBITO DOS SALDOS-DEVEDORES. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS. TERMOS ADITIVOS. LIBERAÇÃO DOS RECURSOS. PAGAMENTOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 400 DO CPC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8o, DO CPC DE 2015. 1. O interesse processual, uma das condições da ação, consubstancia-se na utilidade, na necessidade e na adequação do provimento jurisdicional almejado. Tendo a parte requerida se quedado inerte até mesmo depois de intimada judicialmente para apresentar os documentos requeridos pelo autor, há de se reconhecer a existência da pretensão resistida. 2. Nos termos do que dispõe o Código de Processo Civil, o pedido de exibição de documentos pode ser objeto de ‘produção antecipada de provas’. Inteligência dos artigos 381, 396, 397 e 399 do CPC 2015. 3. Estabelece o art. 400 do Código de Processo Civil que pode o Juiz adotar medidas coercitivas, a fim de que seja o requerido compelido a exibir o documento pleiteado, inclusive com cominação de multa para o caso de descumprimento da ordem. 4. Tendo o requerido dado causa ao ajuizamento da ação e, inclusive, descumprido ordem judicial quando instado a apresentar os documentos requeridos pelo autor, sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios é medida que se impõe. 5. Em causas cujo valor atribuído é baixo, aplicável o critério da equidade na fixação dos honorários advocatícios (art. 85, § 8o, do CPC 2015). 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 177 do Código Civil, argumentando que não tem mais a obrigação legal de exibir a documentação necessária para a comprovação da existência ou não da relação jurídica questionada, pois o prazo prescricional para o ajuizamento da ação é de 20 (vinte) anos, estando prescrita a ação. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJGO. Sem indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado, argumenta ser indevida a fixação de honorários advocatícios por ter sido rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 240, 485, inciso VI, 783, 786 e 1.036, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 (ID 30027484). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FERNANDO OLIVEIRA MACHADO, OAB/MT 9.012 (ID 32629663). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à mencionada afronta ao artigo 177 do Código Civil, bem como quanto ao indicado dissenso pretoriano, porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “no tocante ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que, conforme a previsão do art. 255, § 1o, do RISTJ, é de rigor a caracterização das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo a quem recorre demonstrar tais circunstâncias, com indicação da similitude fática e jurídica entre os julgados, apontando o dispositivo legal interpretado nos arestos em cotejo, com a transcrição dos trechos necessários para tal demonstração. Em face de tal deficiência recursal, aplica-se o constante da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no REsp 1896689/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no que se refere à tese de ser indevida a fixação de honorários advocatícios, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “IV - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. V - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp 1683945/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/11/2021). Tampouco reúne condições de transitar o apelo especial quanto à suposta ofensa aos mencionada contrariedade aos artigos 240, 485, inciso VI, 783, 786 e 1.036, todos do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 1785510/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/12/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico, mas determino que todas as intimações referentes ao recorrido sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FERNANDO OLIVEIRA MACHADO, OAB/MT 9.012 (ID 32629663). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025